Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703263-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE DE LIMA LIBERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por Tatiane de Lima Liberal em face da decisão[1] que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, mantivera, em sede de pedido de reconsideração, a decisão anteriormente proferida[2], que indeferira o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de intimação demolitória lavrado em desfavor da agravante. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a sustação do ato administrativo até a conclusão do processo de regularização fundiária e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado, confirmando-se a tutela de urgência. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, perquirida a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, com o fito de sustar os efeitos do auto de intimação demolitória, a postulação restara indeferida pelo Juízo primevo. Rememorara que, posteriormente, apresentada emenda à peça pórtico, no bojo da qual houvera a reiteração do pedido de tutela de urgência, o Juízo singular, mediante a edição de novo provimento, mantivera a denegação. Relatara que, em face da nova denegação, interpusera agravo de instrumento, ao qual fora negado seguimento ante sua intempestividade. Destacara que, na esfera administrativa, fora intimada pelo órgão distrital, em 16/12/2024, acerca do indeferimento do recurso que interpusera no âmbito do “DF-LEGAL”. Pontificara que houvera inobservância, pelo agravado, do processo de regularização fundiária em trânsito, sobre-excedendo o descumprimento da Lei Complementar no 986/2021 e do Decreto no 45.781/2024, que regulamentam o processo de regularização de ocupações urbanas. Verberara que a negativa do recurso administrativo, que reputara arbitrária, afronta os princípios da legalidade, da motivação e da ampla defesa, previstos na regra estampada no artigo 2o da Lei no 9.784/99, ressoando imperativa a intervenção judicial, sob pena de experimentar danos irreparáveis. Pontificara que, defronte a iminente possibilidade de que um ato demolitório atinja seu imóvel, antes mesmo de haver o julgamento do mérito da demanda, apresentara novo petitório perante o Juízo a quo plantonista, perscrutando, uma vez mais, a concessão da tutela de urgência incidental. Frisara que a renovação do pleito dera-se sob o argumento de subsistirem fatos novos, o que restara denegado pelo Juízo de origem. Reforçara, todavia, que a negação do recurso administrativo ecoa fato novo apto a impor novo julgamento, pontuando, assim, que não se reveste de lastro legal a decisão agravada que indeferira o pedido de tutela de urgência incidental, sob o argumento de que “a matéria já havia sido analisada e reanalisada anteriormente, não cabendo sua reconsideração em sede de plantão judiciário”. Assinalara que o provimento jurisdicional ignorara a manifestação da TERRACAP exarada no sentido de que a região onde o imóvel está localizado, qual seja, Ponte Ala Norte, não é considerada irregular. Defendera que, em observância ao direito de propriedade e aos princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e da função social da propriedade, o ato demolitório refutado carece de lastro legal, porquanto configuraria, a seu ver, medida extrema. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por Tatiane de Lima Liberal em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, mantivera, em sede de pedido de reconsideração, a decisão anteriormente proferida, que indeferira o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de intimação demolitória lavrado em desfavor da agravante. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a sustação do ato administrativo até a conclusão do processo de regularização fundiária e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado, confirmando-se a tutela de urgência. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de desconstituição da decisão que preservara, em sede de pedido de reconsideração, o provimento anteriormente proferido, o qual indeferira o pedido de concessão de tutela provisória volvido à suspensão dos efeitos do auto de intimação demolitória. Alinhadas essas premissas, afere-se que a decisão arrostada está acobertada pela preclusão, inviabilizando o seguimento do presente agravo de instrumento. Primariamente, cumpre rememorar que a questão afeta à concessão da tutela de urgência, que fora fomentada pela agravante para sobrestar os efeitos do auto de intimação demolitória, fora resolvida anteriormente no curso procedimental com espeque no decisório proferido na data de 8/11/2024 e ratificado no julgado prolatado no dia 3/12/2024[3]. Há de se pontuar, ainda, que, interposto o agravo de instrumento no 0753412-90.2024.8.07.0000, aludido recurso não fora conhecido por ser inadmissível, ante sua manifesta intempestividade[4]. Sob essa formatação é que o Juízo a quo plantonista, ao apreciar novo pedido formulado pela ora agravante, ao argumento de que sobejariam fatos novos aptos a induzirem à reapreciação da tutela de urgência perscrutada, consignara o não cabimento de pedido de reconsideração, por já ter o pedido sido “analisado e reanalisado”[5]. Senão, veja-se: “Indefiro. O pedido constante em Id 221816895 não traz fato novo a justificar a reforma da decisão Id 217101525 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A referida decisão foi mantida pela decisão constante em Id 219595648. O pedido foi, portanto analisado e reanalisado, não cabendo reconsideração em sede de plantão judiciário. Encaminhem-se os autos ao juízo de origem.” Historiado os fatos, sobeja que a irresignação trazida à colação, a seu turno, fora agitada com lastro na decisão transcrita antanho que, diante do pedido de reconsideração da determinação anterior, nada provera quanto ao peticionado, mantendo a decisão originariamente prolatada. Essas circunstâncias denotam que, conquanto tenha apontado como arrostada a decisão que simplesmente ratificara aquela anteriormente editada, não a reconsiderando, o objeto do agravo, evidentemente, cinge-se ao pronunciamento judicial que originalmente indeferira o pleito de suspensão dos efeitos do auto de intimação demolitória prolatado na data de 8/11/2024[6], o qual ressoara acastelada pelo manto da preclusão. Com efeito, a matéria que fora fomentada pela agravante fora resolvida anteriormente no curso procedimental, restando alcançada pela preclusão no curso processual, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o provimento vergastado observara o decidido anteriormente. Nota-se que, anteriormente, a agravante já havia formulado a mesma arguição que, a par de ter sido expressamente aquilatada no curso procedimental, viera a ser resolvida, com definitividade, de conformidade com a decisão que não conhecera do agravo de instrumento, ante a sua intempestividade, contra a qual não houvera insurgência da recorrente, tão somente pedido de reconsideração. O que se infere do fólio processual, em verdade, é que a agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessas questões neste grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Sob essa realidade, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”4. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REPETIÇÃO DE QUESTÕES JURÍDICAS ALCANÇADAS PELA IMUTABILIDADE DA PRECLUSÃO E/OU COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 873, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando as questões trazidas a julgamento já foram alcançadas pela imutabilidade decorrente da preclusão ou da coisa julgada. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.” (Acórdão 1931011, 0715091-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 13/10/2024.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. IMUTABILIDADE. REDISCUSSÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Matéria decida por sentença, torna-se imutável por força da coisa julgada, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. Cumprimento de sentença é procedimento jurídico restrito às questões decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Respeita-se a coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento, decidida e ultrapassada. 4. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não se discute o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1888423, 0704056-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo primevo, não há que se reprisar a questão relativa à suspensão do auto de intimação demolitório. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos, ante a irreversível constatação de que a agravante não aduzira qualquer argumentação passível de conhecimento, tampouco qualquer fato novo, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 221816727, fl. 170, dos autos originários. [2] Decisão de ID 219595648, fl. 128, dos autos originários. [3] ID 217101525 e 219595648, autos de origem [4] ID 221364872, , autos de origem [5] ID 221816727, autos de origem [6] Decisão de ID 217101525, fls. 33/37, dos autos originários.